Tribunal: TJES
Processo: 0000184-44.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-44.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que condenou denunciado pelo crime previsto no art. 311 do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa alegou obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que a atenuante da menoridade relativa teria sido desconsiderada, embora o réu fosse menor de 21 anos à época da consumação do delito, o que influenciaria na análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao não aplicar a atenuante da menoridade relativa; (ii) analisar se, reconhecida a atenuante, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.

2.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a tese defensiva quanto à inaplicabilidade da atenuante da menoridade relativa, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

3.
Como se trata de recurso exclusivo da defesa, o Colegiado não poderia, sob pena de
reformatio in pejus
, afastar a atenuante equivocadamente reconhecida na sentença.

4.
A alegação de que o crime do art. 311 do CP foi consumado antes da prisão em flagrante, e, portanto, quando o réu era menor de 21 anos, não foi suscitada na fase de instrução, constituindo inovação recursal, inadmitida em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

5.
A insurgência defensiva representa mera pretensão de reexame da matéria já decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 3º; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000184-44.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI, ALAN JONES DE ALMEIDA ANTONELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NASCIMENTO OASKI - ES36673

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração, opostos por
JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI

em face do v. acórdão Id. 12935551, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que o condenou pela prática do crime de
adulteração de sinal de veículo automotor
(art. 311 do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta que o julgado é
obscuro
e
contraditório,
pois a sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, e “
a consumação do delito de adulteração veicular (art. 311, CP) aconteceu antes da prisão em flagrante referente ao crime permanente de receptação, ou seja, o réu era menor de 21 anos na data da consumação do crime de adulteração do veículo”.

Amparando-se em tais razões, pleiteia que os julgadores reconheçam a atenuante da menoridade relativa e, via de consequência, declarem a prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 11771803).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo prevê o artigo 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso, houve adequada manifestação sobre as questões que conduziram ao indeferimento do pleito de reconhecimento da prescrição, com ênfase na inaplicabilidade da atenuante da menoridade relativa.

Impõe ressaltar que se trata de recurso exclusivo da defesa, e, sendo vedado o agravamento da situação do réu, não caberia ao Colegiado decotar a citada atenuante, equivocadamente reconhecida na sentença.

No mais, a alegação do embargante acerca do momento consumativo do crime do art. 311 do CPP
,
é questão que
não
foi suscitada pela defesa durante a instrução, e por isso, constitui
inovação
, hipótese vedada nesta via, como decidiu o c. STJ, em sede de Ag. Regimental, no Agravo em REsp nº 1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas
1
.

Assim, as alegações da defesa, acerca da existência de omissão e contradição, constituem
mera pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada no Acórdão foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15881377),
conheço e
rejeito os e
mbargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada, na forma dos arts. 1.025 do CPC
3
, c/c 3º do CPP
4
.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

2
“(...) A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.